Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702516-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JAIRO CESAR VIEIRA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0702797-80.2017.8.07.0020, ajuizado em desfavor de JAIRO CESAR VIEIRA COELHO, indeferiu o pedido de reiteração de penhora online, via BACENJUD, tendo em vista que os autos foram arquivados e, nos termos da decisão que determinou o ato, o desarquivamento ficou condicionado à efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor (ID 27574563 - dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a última tentativa de constrição de bens pelo sistema eletrônico foi realizada há muito tempo e que o pedido deve ser deferido. Argumenta que a renovação da diligência, visando a localização de patrimônio do executado para satisfação do débito, mostra-se razoável no caso dos autos, uma vez que transcorrido lapso temporal considerável entre o pedido anterior. Faz considerações sobre a aplicação do princípio da cooperação, bem como sobre os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo. Aduz que, conquanto a decisão recorrida tenha se fundamentado na ausência de comprovação de mudança da situação fática do executado, o longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros recomenda a renovação da diligência pleiteada. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de conceder nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 14110171). Relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito requerido. O sistema de penhora online – BacenJud tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, mas o credor não obteve sucesso. Nesse sentido, constata-se que a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu em 28/06/2017. Dessa forma, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça sobre o tema em análise, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE I - A requisição de informações sobre a existência de ativos financeiros constitui medida legítima, autorizada pelo ordenamento jurídico, e cabível quando demonstrado haver a parte esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens de propriedade do devedor. II - Transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a renovação da diligência, em atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processuais. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1140435, 07141548320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1121664, 07066563320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da penhora online ter ocorrido após o transcurso de mais de dois anos do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, note-se que já está em curso o prazo prescricional, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de preclusão da decisão agravada. Registre-se que a reiteração da consulta ao BACENJUD, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, presente, neste Juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, responda ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator